Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR. ESBULHO. NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO. TERMO FINAL. DESOCUPAÇÃO.
1. Não se desincumbindo o réu-reconvinte de provar os fatos constitutivos do seu direito, sobretudo no tocante ao esbulho praticado pelo locador, impõe-se o julgamento improcedente do pedido reconvencional.
2. Ausente prova da entrega das chaves ou da devolução do imóvel, o termo final da locação é a efetiva desocupação.
3. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido. Apelo da ré prejudicado.